Tribunal: TJPA
Processo: 0007009-03.2016.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. Procedência A pena-base fixada se encontra em desconformidade com a Sentença guerreada haja vista que o Juízo a quo reconheceu como desfavoráveis duas circunstancias judiciais previstas no art. 59, do CPB. Nesse sentido uma vez avaliados como negativos dois vetores do artigo 59 do Código Penal, redimensiono a pena, fixando-a em 06 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornando-a definitiva nesse quantum, diante da ausência de qualquer outra causa modificadora.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ALAN TEIXEIRA MODESTO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0007009-03.2016.8.14.0029
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. Procedência
A pena-base fixada se encontra em desconformidade com a Sentença guerreada haja vista que o Juízo a quo reconheceu como desfavoráveis duas circunstancias judiciais previstas no art. 59, do CPB. Nesse sentido uma vez avaliados como negativos dois vetores do artigo 59 do Código Penal, redimensiono a pena, fixando-a em 06 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornando-a definitiva nesse quantum, diante da ausência de qualquer outra causa modificadora.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ALAN TEIXEIRA MODESTO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0007009-03.2016.8.14.0029
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

Narra a denúncia que no dia 17 de novembro de 2016, policiais militares e civis receberam informações de que haveria comercialização de entorpecentes no imóvel em que residia o apelante. Ao se deslocarem à residência constataram a presença do apelante, sendo feita a revista pessoal e no interior do imóvel, tendo sido encontrado 12 (doze) petecas de pedra Óxi além de duas pedras grandes de Oxi e o valor de R$361,80 (trezentos e sessenta e um real e oitenta centavos). Por tal conduta foi incurso no art. 33, da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou procedente a denúncia (fls.81/87), condenando o apelante a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, em regime semiaberto pela prática delitiva prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em razões recursais (fls.94/101), o Ministério Publico o redimensionamento da pena-base considerando as circunstancias judiciais valoradas desfavoravelmente.

Em contrarrazões (fls.105/111), Alan Teixeira Modesto posicionou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (fls.118/124) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro
VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Requer o representante Ministerial a reanálise da dosimetria da pena, para que seja fixada acima do mínimo legal haja vista as circunstâncias judicias valoradas negativamente visando a consonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sentença de fls. 81/87 o juízo a quo realizou a dosimetria, in verbis:
¿Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu a despeito de ser tecnicamente primário, já sofreu condenações por este Juízo (processos nº 0002910-92.2013.814.0029 - porte ilegal de arma de fogo, e 0037271- 67.2015.814.0029 - roubo duplamente majorado), ambos cometidos anteriormente ao do que ora se trata, o que me leva tê-lo como pessoa de conduta desviada e maculada pela senda do crime; o dolo foi normal para o tipo; as circunstâncias lhe são desfavoráveis; os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo; as consequências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral.¿

Consubstancia-se que o Juízo a quo valorou como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime e mesmo assim fixou a pena-base em seu mínimo legal, restando como definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Vale mencionar que em relação aos Antecedentes criminais, após buscas pelo sistema Libra, constatei que as duas condenações que o apelante possui são de fatos cometidos anteriores ao delito em questão com trânsito em julgado posterior à Sentença condenatória guerreada nos presentes auto, sendo inviável o reconhecimento de antecedentes criminais conforme o entendimento adotado pelos Tribunais:
"Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso."
(Acórdão 1083413, unânime, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2018)
"Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso. Neste ponto, ressalta-se que a condenação anterior por contravenção penal, conquanto não caracterize reincidência, pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes."
(Acórdão 1129087, unânime, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, data de julgamento: 4/10/2018).

O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de modo que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo legal.

Não obstante, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, ante a presença de duas circunstâncias judicias desfavoráveis (consequências e circunstancias do crime), entendo que assiste razão o Órgão Ministerial, devendo a dosagem se afastar do mínimo legal, para se adequar a fundamentação utilizada na sentença.

Sendo assim, uma vez avaliados como negativos dois vetores do artigo 59 do Código Penal, a majoração da pena-base é medida que se impõe,
razão pela qual redimensiono a pena, fixando-a em 06 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornando-a definitiva nesse quantum, diante da ausência de qualquer outra causa modificadora.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença em relação ao
quantum
da pena,
fixando-a em 06 (anos) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
nos termos do voto

É como voto.

P.R.I.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora